Tribunal: TJES
Processo: 0026286-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026286-22.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALMA VIEIRA DE VARGAS e outros (4)

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DE LITISCONSORTE ATIVA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO (IGP-M PARA IPCA). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido condenatório, julgou improcedentes os pedidos de nulidade da alteração do índice de correção monetária de benefício previdenciário complementar (IGP-M para IPCA) e de pagamento de diferenças. Noticiado o falecimento de uma das apelantes após a sentença, sem posterior habilitação de sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de habilitação dos sucessores da apelante falecida autoriza a extinção parcial do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se a patrocinadora do plano possui legitimidade passiva; (iv) verificar se há direito adquirido à manutenção do índice IGP-M e a legalidade da substituição pelo IPCA em plano de previdência complementar fechada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ofício: Extinção parcial do processo:
A ausência de habilitação dos sucessores após regular intimação, em caso de direito transmissível, afasta pressuposto de desenvolvimento válido do processo e impõe a extinção sem resolução de mérito quanto à parte falecida.

4. Mérito:
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e é afastada por elementos dos autos que indicam capacidade econômica, como ausência de comprovação, pluralidade de autores e pagamento do preparo recursal.

5.
A patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva em demandas relativas ao plano, em razão de sua autonomia jurídica e patrimonial (Tema 936/STJ).

6.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, regidas por regime estatutário e mutualista (Súmula 563/STJ).

7.
O participante não possui direito adquirido a regime jurídico ou a índice específico de correção monetária, mas apenas ao benefício e à sua atualização, observadas as regras vigentes à época da elegibilidade.

8.
A alteração do índice de correção monetária, quando regularmente aprovada e voltada à preservação do equilíbrio atuarial, é legítima e não configura ilegalidade.

9.
A adoção de índice mais vantajoso por escolha do beneficiário implicaria regime híbrido vedado e comprometeria o equilíbrio econômico-atuarial do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ofício para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito em relação à apelante TALMA VIEIRA DE VARGAS, restando PREJUDICADO o recurso de apelação quanto a ela, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM RELAÇÃO À APELANTE TALMA VIEIRA DE VARGAS

Após a prolação da sentença e interposição do recurso de apelação, fora noticiado nos autos, pela inventariante do espólio, o falecimento da requerente/apelante
T
ALMA VIEIRA DE VARGAS
em 26/04/2024

(evento 12269363).

Embora tenha suspendido a tramitação do feito e intimado, tanto os advogados que patrocinavam os interesses da falecida quanto o patrono constituído pela inventariante, para que promovesse a habilitação nos termos do art. 687 e seguintes do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, até o presente momento não foi procedida a habilitação dos interessados para sucederem a litisconsorte ativa/
de cujus
no processo.

O artigo 110 c/c o artigo 313, §2º, inciso II, do CPC instruem que em caso de morte do autor da demanda, e sendo esta transmissível, deve ser oportunizada a sucessão do
de cujus
pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, sendo que a intimação para tanto se dará pelos meios de divulgação que o magistrado reputar mais adequados.

Na hipótese, como é praxe em situações análogas, reputei mais adequada a comunicação dos causídicos que representavam a parte falecida, mas eles se mantiveram inertes, o que afastou pressuposto de desenvolvimento válido e regular desta demanda.

A inércia do interessado em promover a habilitação no prazo assinalado acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, dada a incidência da regra do artigo 313, §2º, inciso II, do CPC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C RESSARCIMENTO – FALECIMENTO DA AUTORA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – HERDEIROS – HABILITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC⁄2015, ocorrendo a morte do autor e, sendo transmissível o direito em litígio, determinar-se-á a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. “Tendo em vista a ausência de herdeiros habilitados, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, ante a impossibilidade de se manter o nome da falecida na demanda, posto que incabível, nos termos da lei processual civil, alguém falecido deduzir pretensão em juízo, no polo ativo de um processo” (TJ-DF - APC: 20130110014075 DF 0000354-02.2013.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13⁄08⁄2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04⁄09⁄2014. Pág.: 105). 3. Com supedâneo no princípio da causalidade, é impositiva a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC⁄2015. 4. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, §2º, II c⁄c art. 485, IV, ambos do CPC⁄2015. (TJES, Classe: Apelação, 048070036859, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.
Sendo transmissível o direito em litígio, será determinada a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que forem reputados mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Artigo 110, artigo 313, § 2º, II e artigo 485, IV do CPC. Inércia dos interessados. Extinção do feito sem resolução do mérito.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0016322-65.2011.8.19.0209; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 14/09/2018; Pág. 297)

Firme a tais considerações, de ofício, calcado na regra do artigo 932, inciso I, do CPC e do artigo 74, inciso XI, do RITJES,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos ditames do artigo 485, inciso IV c/c artigo 313, §2º, inciso II, ambos do CPC, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação em relação a autora/litisconsorte
T
ALMA VIEIRA DE VARGAS
.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
T
ALMA VIEIRA DE VARGAS E OUTROS
em face da r. sentença do evento 11294122, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
declaratória cumulada com pedido condenatório
”, ajuizada pelos apelantes em desfavor de

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL S/A – FUNSSEST e COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO/ARCELORMITTAL TUBARÃO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11294128, os apelantes sustentam, em resumo, que:
(i)
fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por serem aposentados e hipossuficientes;
(ii)
há legitimidade passiva da Companhia Siderúrgica de Tubarão/ArcelorMittal, na condição de patrocinadora principal da entidade de previdência e responsável pela gestão do plano;
(iii)
possuem direito adquirido à aplicação do índice IGPM, vigente à época da adesão e da concessão do benefício;
(iv)
a alteração unilateral do índice de reajuste para o IPCA é abusiva e viola normas do Código de Defesa do Consumidor;
(v)
houve prejuízo financeiro contínuo decorrente da substituição do índice, com perdas acumuladas;
(vi)
devem ser observados os princípios do
pacta

sunt servanda
e da boa-fé objetiva, vedando alterações contratuais prejudiciais;
(vii)
é devida a condenação das recorridas ao pagamento das diferenças pretéritas e à aplicação futura do IGPM.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta em face de
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL S/A – FUNSSEST e COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO/ARCELORMITTAL TUBARÃO
, na qual os autores pleiteiam a declaração de nulidade da alteração promovida no regulamento do plano de benefícios de previdência complementar, que substituiu o índice de correção monetária IGPM pelo IPCA, bem como a condenação das requeridas ao pagamento das diferenças decorrentes dessa modificação.

Em relação a tese de reforma da r. sentença que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, os apelantes alegaram que “
já declararam ser hipossuficientes na forma da lei, aposentados, idosos, e assim não possuem condição de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
”, contudo, não foi apresentada qualquer prova que corrobore com a hipossuficiência dos requerentes.

De acordo com o CPC, o “
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art. 99, §2º).

Sabe-se que a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

Nesta hipótese, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes aos autos, na medida em que figuram 5 (cinco) litisconsortes ativos no presente processo, todos com endereço em bairro nobre dessa capital, circunstância que, aliada à ausência de qualquer documento comprobatório da alegada insuficiência financeira, mesmo após regular intimação determinada pelo magistrado de origem para tal finalidade (fl. 23), evidencia a fragilidade da declaração apresentada e afasta a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, em que pese a regra do artigo 99, §4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade econômica daqueles que alegam insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável
, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Outrossim, indeferida a assistência judiciária gratuita em sede de sentença, prontamente os apelantes interpuseram recurso com devido pagamento do preparo, corroborando a capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Assim, tenho que corretamente entendeu o magistrado de origem pelo indeferimento da benesse da gratuidade de justiça aos apelantes, vez que não foram apresentados elementos de provas ou aduzidas argumentações suficientes aptas a demonstrar sua hipossuficiência.

No que tange a alegação de legitimidade passiva da ArcelorMittal Brasil S/A, a matéria se encontra devidamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 936 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese “
A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
”
.

Com efeito, a entidade fechada de previdência complementar possui personalidade jurídica própria, autonomia patrimonial e gestão independente, circunstâncias que afastam qualquer pretensão de responsabilização solidária ou subsidiária do patrocinador, cujo interesse, na hipótese, é meramente econômico e indireto, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 563
1
, é firme no sentido de que o diploma consumerista é aplicável apenas às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nas relações jurídicas estabelecidas com entidades fechadas, como ocorre no presente caso, em que a
FUNSSEST
, entidade sem fins lucrativos e estruturada sob o regime de mutualismo, não se enquadra no conceito de fornecedora de serviços. Nessa linha de entendimento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRATO DE MÚTUO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, determinando que o agravante comprovasse o inadimplemento de parcelas de contrato de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o agravante, entidade fechada de previdência complementar, e o agravado, beneficiário de contrato de mútuo; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, nesta hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre entidade fechada de previdência complementar e seus beneficiários não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ e Súmula 563, que restringe a aplicação do CDC às entidades abertas de previdência complementar.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da configuração da relação de consumo e da verificação de hipossuficiência do consumidor. Como o CDC não se aplica ao caso, a inversão é indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50081160820238080000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PETROS. INAPLICABILIDADE DO CDC. SUBMISSÃO ÀS REGRAS VIGENTES NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Segundo a Súmula 563 do STJ, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1435837/RS, firmou a Tese 907 no sentido de que O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV) ( REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019). Precedentes do TJES. 3. O participante do plano de previdência de entidade fechada não tem direito adquirido às regras vigentes no momento de sua adesão, devendo se submeter àquelas em vigor ao tempo do preenchimento dos requisitos necessários à fruição do benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGT: 00381826220158080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022).

Outrossim, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tampouco a índice específico de correção monetária, assegurando-se ao participante apenas o direito ao recebimento do benefício e à sua devida atualização, desde que preservado o equilíbrio atuarial do plano:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PLEITO DE MESCLA DE ÍNDICES VANTAJOSOS. NORMAS ANTIGAS E NOVAS. INSTITUIÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. INADMISSIBILIDADE. TEORIA DO CONGLOBAMENTO. 1. Busca-se saber se norma do regulamento do ente de previdência privada relativa ao indexador de correção monetária da aposentadoria complementar pode ser alterada quando o assistido estiver em gozo do benefício e se é possível a mescla de regras de estatutos diferentes para favorecer o aderente. 2. Ao participante que cumprir todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria complementar é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que o benefício se tornou elegível. Observância do direito adquirido (arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). 3. A lei que modifica o regime monetário e a economia nacionais possui natureza institucional e estatutária, o que justifica a sua incidência imediata, inclusive em contratos em curso de execução. Assim, não poderão ser invocados os institutos protetores do direito adquirido e do ato jurídico perfeito para afastar a aplicação de normas alteradoras da sistemática de correção monetária. 4.
O assistido não possui direito adquirido a determinado índice de correção monetária, mas ao benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva atualização monetária de seu valor.
5. Há diversos indicadores da economia, muitos dos quais sem a finalidade própria de aferir a inflação. Dentre os que medem, existem aqueles instituídos para apenas alguns setores econômicos. Nesse contexto, caso seja adotado um índice inadequado para atualizar as verbas previdenciárias suplementares, com o passar do tempo, substanciais prejuízos ocorrerão ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual. Além disso, restará frustrado o objetivo principal da Previdência Complementar, que é propiciar ao inativo padrão de vida semelhante ao que desfrutava em atividade. 6. A alteração promovida no plano de benefícios quanto ao indexador (substituição do IGP-DI para o INPC) atendeu à legalidade. O INPC é indexador tão eficaz para medir a desvalorização da moeda quanto o IGP-DI. Ambos são índices gerais de preços de ampla publicidade, sendo aptos a mensurar a inflação no mercado de consumo e corrigir os benefícios da previdência privada. 7. Pela teoria do conglobamento, deve-se buscar o estatuto jurídico mais benéfico enfocando globalmente o conjunto normativo de cada sistema, sendo vedada, portanto, a mescla de dispositivos diversos, a criar um terceiro regulamento. Logo, a definição do estatuto mais favorável deve se dar em face da totalidade de suas disposições e não da aplicação cumulativa de critérios mais vantajosos previstos em diferentes regulamentos. 8. Não pode ficar ao alvedrio do assistido promover a troca periódica de índices de correção monetária, flutuantes por natureza, já que refletem a dinâmica dos fatos econômicos, almejando a incidência de um ou de outro, quando for mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares, a gerar um regime híbrido. Isso, em vez de provocar a simples atualização monetária do benefício previdenciário suplementar, causaria distorções no sistema, como a produção indevida de ganhos reais em detrimento do fundo mútuo, ferindo, assim, o equilíbrio econômico-atuarial. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1463803 RJ 2013/0311068-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2015).

Nesse contexto, as alterações regulamentares, inclusive no que se refere aos critérios de reajuste, mostram-se legítimas quando aprovadas pelos órgãos competentes e destinadas à manutenção da higidez financeira do sistema, sendo certo que a substituição do IGP-M pelo IPCA não configura ilegalidade, mas medida de gestão prudencial, alinhada à necessidade de preservação do equilíbrio atuarial e da sustentabilidade do plano em benefício da coletividade de participantes.

Admitir a pretensão dos apelantes implicaria conferir ao beneficiário a possibilidade de eleger, conforme sua conveniência, o índice que lhe seja mais favorável, o que resultaria em indevida instabilidade do sistema e afronta direta à lógica do regime de capitalização e ao princípio do mutualismo que rege a previdência complementar fechada.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios como instrumento legítimo de adequação às novas realidades econômicas e de preservação do equilíbrio atuarial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO AO PLANO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO DESPROVIDO 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, sendo aplicado somente às entidades abertas de previdência complementar (STJ, Súmula nº 563). 2. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária (STJ, REsp nº 1.435.837/RS, tema nº 907). 3. Sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou das Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização (STJ, REsp 1443304/SE). 4. Não existe direito adquirido ao recebimento de benefício de previdência suplementar antes de que estejam presentes todos os requisitos para a sua concessão. A adesão ao plano não assegura ao aderente a manutenção das disposições previstas no regulamento, estando submetido a eventuais alterações regulamentares ou legais. 5. Comprovado que o valor do benefício foi fixado de acordo com a fórmula prevista no Regulamento vigente ao tempo em que foram preenchidas as condições para sua concessão, não se reconhece a existência de crédito ou saldo devido ao beneficiário. 6. Não havendo condenação e não sendo possível aferir o proveito econômico obtido, mantém-se a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00391843820138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – REAJUSTE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DO PLANO, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – NECESSÁRIA FONTE DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS – EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO DE DÉFICIT – ÔNUS DOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS – PROVA PERICIAL ATUARIAL – LAUDO CONCLUSIVO – LEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Destaca-se que o regime de previdência privada possui natureza facultativa, eis que decorre de relações contratuais voluntariamente contraídas por seus beneficiários, os quais se obrigam ao pagamento das mensalidades estipuladas, como forma de garantir o benefício contratado. Inteligência do art. 202 da CFR e dos arts. 18 e 21 da LC 109/2001. 2. No caso dos autos, trata-se de entidade fechada de previdência complementar, em que a gestão de suas atividades é voltada para o interesse dos próprios participantes do fundo, razão pela qual a apuração de eventual abusividade nos reajustes da contribuição deve ser aferida com bastante cautela, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento em prejuízo dos próprios integrantes. 3. E, nesse ponto, assiste razão à apelante ao afirmar que não é possível desprezar a prova pericial produzida em prol de uma análise primordialmente principiológica, mormente quando se considera que a matéria em questão é eminentemente técnica. Tanto assim, que foi deferida a produção da prova pericial atuarial, cujo objetivo foi, justamente, esclarecer a necessidade e legalidade do reajuste aplicado. Inteligência do art. 375 do CPC/15. 4. Com base no conjunto probatório acostado aos autos, não é possível considerar abusivo o reajuste aplicado no caso em apreço, uma vez que foi lastreado em cálculos atuariais devidamente demonstrados e previamente informados aos participantes do plano oferecido (fls. 99 e 110/11), bem como ao órgão de fiscalização (Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC). 5. Constata-se que o reajuste adotado pela apelante teve por finalidade o equilíbrio do plano para assegurar o pagamento de benefícios futuros, de modo que não há, nos autos, conduta ilícita ou abusiva por parte da entidade de previdência privada em majorar as contribuições dos participantes, tal como no caso em apreço. 6. De acordo com o princípio da mínima intervenção, previsto pelo parágrafo único do art. 421, do CCB, não cabe ao Poder Judiciário intervir para determinar quais instrumentos devem ser utilizados para a correção do desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, uma vez que tal decisão cabe exclusivamente ao administrador do plano e obedece aos termos do regulamento próprio e da legislação vigente. E nesse contexto, vale frisar que a prova pericial identificou que embora a ora apelante tenha adotado medidas para a correção do desequilíbrio atuarial do plano de previdência em questão, tais se mostraram insuficientes, de modo que no plano de custeio de 31/12/2011 foi instituída contribuição extraordinária e, nos exercícios seguintes, aplicaram-se reajustes nas contribuições para correção do déficit identificado. 7. Recurso provido. Sucumbência invertida. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0017678-60.2015.8.08.0048 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 08/11/2023).

Nesse diapasão, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, notadamente porque a alteração do índice de correção monetária, regularmente aprovada, é plenamente válida e aplicável a todos os participantes, inexistindo direito adquirido à manutenção do índice anteriormente adotado, de modo que a pretensão dos autores, ora apelantes, não comporta provimento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula n. 563, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016).

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.